Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730976-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PATRICIA ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, em feito de Liquidação Individual de Sentença Coletiva proposto por PATRÍCIA ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 99945479 - autos originais): "(...). Cuida-se de feito em fase de liquidação de sentença (arts. 509 e seguintes do CPC), a ser processada pela modalidade por arbitramento, por meio da qual busca a parte credora liquidar a condenação, no tópico referente ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do provimento condenatório de ID 85968094 e ID 85970298. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres, suprimidos no período (lucros cessantes) em que a empresa requerida incorreu em mora (entre 1 de maio de 2011 a 20 junho de 2012). Pontuo que, para fins de apuração dos lucros cessantes, deverá ser observado, como termo inicial, o mês de maio de 2011, tendo em vista que o prazo de tolerância, estabelecido no contrato de promessa de compra e venda, foi considerado legal e válido, conforme título judicial exequendo (ID 85970298), observado ainda, como termo final, o mês de junho de 2012, em que ocorreu a expedição da carta “habite-se” (ID 85970313), eis que a entrega de chaves, sem a expedição do “habite-se”, não evidencia o cumprimento do contrato pela promitente vendedora e, ainda, inviabiliza a plena usufruição do imóvel. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - LUCROS CESSANTES - TERMO FINAL - AVERBAÇÃO DO HABITE-SE - ALTERAÇÃO DA DATA - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO RECURSO. 1) Para efeitos de definição de prazo para o pagamento de indenização por lucros cessantes, a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível. 2) A alteração do termo final do pagamento dos lucros cessantes, de forma a constar a data da entrega das chaves, é pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. (Acórdão 1328827, 00145478520148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Escassez de insumos e mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. IV. Os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, salvo quando a incorporadora posterga indevidamente a entrega das chaves ao promitente comprador. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica. VI. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1294879, 00330557920148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tem-se entendido não ser razoável impor à parte credora, já beneficiada por um provimento condenatório, o ônus de antecipar a verba honorária, necessária ao custeio da perícia, cuja realização seria imprescindível para a apuração da obrigação, o que justificaria, segundo o entendimento pretoriano dominante, o pontual afastamento da disciplina (geral) instituída pelo artigo 95, caput, do CPC. Tal entendimento se acha consolidado, em TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Posto isso, determino que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 107, Bloco 01, do Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Punta del Este – ID 85968089) que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito Franklim Renato Bittar, CPF 690.586.871-04, especialista em avaliações e em direito imobiliário, com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte ré, para que comprove o respectivo depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Caso se mostre necessária a realização de vistoria ou estudo presencial, o perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizada a diligência, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). Quanto à divergência verificada em relação à incidência de juros moratórios, sobre os montantes devidos a título de lucros cessantes, assento que, na esteira da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Nesse sentido, colha-se recente precedente desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292164, 07302882020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa quadra, são devidos os juros moratórios, incidentes sobre a obrigação liquidanda, a partir da citação da devedora na ação originária (14/03/2013 – ID 85970296). Relevante gizar que, tendo sido objetivamente fixados os limites da coisa julgada, ante a expressa dicção da sentença exarada, descabe analisar fundamentos voltados à modificação da metodologia de cálculo, a ser utilizada para a verificação da quantia devida a título de lucros cessantes, haja vista que ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a reapreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria segurança jurídica. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas". Insurge-se a sociedade empresária agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual determinou a produção de prova pericial, de ofício, para apuração de valor médio mensal do aluguel objeto da promessa de compra e venda firmada entre as partes; e fixou data de expedição de carta de habite-se como termo final para apuração de indenização a título de lucros cessantes, devida à autora/agravada. Informa a agravante que o Juízo de 1o Grau determinou a produção de prova pericial, ex-officio, sem que as partes tenham se manifestado antes, acerca das provas que pretendiam produzir no curso processual. Não suficiente, alega que a produção de prova pericial determinada é desnecessária, uma vez que laudos periciais produzidos em casos similares ao que se apresenta na presente lide, já teriam determinado o valor médio do aluguel a ser considerado. Por fim, alega que o termo final a ser considerado para fins de cálculo do quantum indenizatório não deve ser o correspondente à data de expedição da carta de habite-se, mas sim a data de entrega das chaves. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida e seja fixada a data de entrega das chaves do imóvel adquirido pela autora/agravada como termo final, a ser considerado para fins de cálculo da indenização a título de lucros cessantes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, verifica-se que, recebida a inicial do feito de liquidação, o Juízo a quo determinou a intimação da agravante para manifestações, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil (ID Num. 86830158 - autos originais). Na sequência, devidamente intimada, a agravante apresentou suas manifestações, pugnado pela improcedência do pleito autoral (ID Num. 88937163 - autos originais). Ato contínuo, o Juízo de 1o Grau, em respeito ao Contraditório, concedeu vistas dos autos à requerente/agravada, dada a juntada de documentos pela agravante, quando apresentara suas manifestações (ID Num. 89318984 - autos originais). Após as mencionadas vistas, a requerente se manifestou nos autos, razão pela qual, novamente, em respeito ao Contraditório, o Juízo a quo concedeu novas vistas, agora, à agravante (ID Num. 96260647 - autos originais). Contudo, a recorrente não se manifestou, de modo que o prazo concedido pelo Juízo de 1o Grau transcorreu in albis (ID Num. 98197129 - autos de origem). Assim, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF proferiu a decisão agravada, na qual definiu o ponto controvertido da demanda, "a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 107, Bloco 01, do Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Punta del Este – ID 85968089) que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem" (ID Num. 99945479 - autos originais). Conforme relatado, a parte agravante teve oportunidades, concedidas em pleno respeito ao Princípio do Contraditório (art. 9o, Código de Processo Civil), para requerer a dilação probatória de seu interesse, o que não foi feito; e que passa a sofrer os efeitos de preclusão, diante do saneamento do feito realizado pelo Juízo competente (art. 357, Código de Processo Civil). Não suficiente, cumpre registrar que pode o Juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento, exatamente conforme a dicção do art. 370, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, não fica caracterizada a probabilidade de direito da empresa agravante, quanto à alegação de existência de irregularidades na decisão agravada, concernentes à determinação da produção de prova pericial. Da mesma forma, não se evidencia a probabilidade de direito da recorrente quanto à fixação da data de entrega das chaves do imóvel, adquirido pela autora/agravada, como termo final para apuração dos valores devidos a título de lucros cessantes. Note-se que a incorporadora cumpre a sua obrigação, em contratos como o descrito na lide, ao obter a liberação do empreendimento imobiliário por meio da expedição e registro da carta de habite-se, pois a entrega das unidades autônomas a cada um dos promitentes compradores, naturalmente, depende do cumprimento das obrigações por eles contraídas, em especial a quitação do preço convencionado. São distintas a obrigação de concluir as obras do empreendimento e a obrigação de entregar a cada comprador a unidade imobiliária adquirida. Enquanto a primeira obrigação é adimplida mediante a obtenção e registro do habite-se, a segunda é cumprida com a entrega das chaves depois da integralização do pagamento do preço. Dessa forma, em regra, os lucros cessantes devem ser contados até o registro da Carta de Habite-se, porquanto, a partir de então, não se perpetua o descumprimento contratual por parte da incorporadora. Nesse sentido, tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. DISTRATO. NULIDADE. LUCROS CESSANTES. SISTEMA DE POOL. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO. CARTA DE HABITE-SE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...). 4. O termo final dos lucros cessantes é data de entrega da obra, que se comprova mediante a expedição da Carta de Habite-se. 5. Reconhecida a culpa exclusiva das promitentes vendedoras pelo desfazimento da avença, nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora relativos à indenização por dano material devem ser contados desde a citação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1366283, 07113827620208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Escassez de insumos e mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. IV. Os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, salvo quando a incorporadora posterga indevidamente a entrega das chaves ao promitente comprador. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica. VI. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1294879, 00330557920148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado pela empresa agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 16:39:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora